Tribunal: CARF
Processo: 13631.000096/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.000096/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.073 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
FLAVIO CESAR LUNA CABRERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Apenas são dedutíveis as despesas com instrução relativas aos pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e seus dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os
pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura
destas despesas, quando relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de
seus dependentes relacionados na declaração de ajuste anual e devidamente
comprovadas. As comprovações adicionais são passíveis quando justificadas
nos autos. Falta de comprovação do efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias juros de mora, multa de
ofício e desconhecimento da Legislação, e, na parte que foi conhecida, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.000096/2011-92
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000096/2011-92

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 27 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesas de Instrução, de Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supraidentificado notificado a recolher Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, código 2904, no valor de R$5.995,00 decorrente da glosa de dedução
indevida de despesas com instrução no valor de R$1.800,00 (fl.06) e de despesas
médicas no valor de R$20.000,00 (fls.07 a 09), além do IRPF, código 0211, no valor de
R$3.324,22 decorrente da compensação indevida da retenção pela fonte decorrente de
aplicações financeira.
O notificado apresentou impugnação em 03/03/2011 alegando que a dedução de
despesas com a Escola Superior de Psicanálise e Orientação se refere a curso de
psicanálise no ano de 2008 e que comprovou ter efetuados os pagamentos à pessoa
jurídica e que se a mesma não estava em dia com a Receita Federal cabe ao órgão exigir
desta sua regularidade e que, se os recibos estão em nome de sua esposa, caberia
descartá-los, aproveitando aqueles que estão em seu nome.
Quanto as despesas médicas, defende que apresentou os recibos conforme especificado
na legislação e que não óbice ao atendimento de profissional atender familiares e que o
único requisito é o fornecer recibo do serviço prestado e declarar quanto recebeu.
Informa, ainda, que Renise Rocha Castiglioni Lisboa, CPF no 017.135.757-44 é
psicanalista regularmente registrada no conselho de classe e prestou serviços como
observadora e orientadora no curso ministrado na Escola Superior de Psicanálise e
Orientação. Argui que efetua os pagamentos em espécie e que tem por habito fazer
saques bancários e pagamentos de compromissos seus e do cônjuge que também exerce
atividade remunerada. Pelo exposto, requer sejam revistos os lançamentos referentes aos
anos-calendário 2007 e 2008.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis as despesas com instrução relativas aos pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e seus dependentes
informados na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000096/2011-92

São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os pagamentos
feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando
relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes relacionados na
declaração de ajuste anual e devidamente comprovadas. As comprovações adicionais
são passíveis quando justificadas nos autos.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
O Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aplicações financeiras não é compensável na
Declaração de Ajuste Anual visto que tais rendimentos sofrem tributação exclusiva na
fonte. Considera-se não impugnado o crédito que não tenha sido expressamente
contestado conforme artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, os argumentos já expostos em impugnação. |Inova entendendo
que os juros de mora são indevidos em razão da inobservância ao princípio da duração razoável
do processo, pelo cabimento de pagamento do imposto sem a multa de ofício e que não possui os
conhecimentos legais necessários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de Dedução Indevida com Despesas de
Instrução no valor de R$1.800,00 e de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de
R$20.000,00.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o.
Tratam-se dos argumentos relativos a juros de mora indevidos, cabimento de
pagamento sem a multa de ofício e desconhecimento legal. Por não terem sido apresentados em
sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação
da convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima
apontado.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000096/2011-92

Inicialmente, cabe colocar que o Processo Administrativo Fiscal é regulado pelo
Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972, que dispõe o que segue:
...
Portanto, as provas que sustentam as alegações do impugnante devem ser juntadas a
impugnação, conforme previsão do § 4o e alíneas do art. 15 do Decreto 70.235, de 1972,
a seguir transcrito:
....
Pelos dispositivos legais supracitados, depreende-se que, como regra geral, o
contribuinte deve apresentar prova documental concomitantemente à interposição da
impugnação.
Tributação de rendimentos de aplicações financeiras
A tributação dos rendimentos de aplicações financeiras previsto no artigo 21 da Lei no
8.981/95 e regulado pelo artigo 117 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto
de Renda – RIR) prevê que a tributação sobre o ganho de capital é definitiva e não
integra a base de cálculo do IRPF na DAA, como segue:
...
Por outro lado, o notificado não contesta expressamente a glosa de compensação
indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e, portanto, considera-se não
impugnado o lançamento do IRPF, código 0211, no valor de R$3.324,22 conforme
artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Despesas com instrução
Relativamente às despesas com instrução, de acordo com o art. 81 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 29 de março de 1999, na declaração
de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de
ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite
anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea "b"), com o limite alterado para R$2.480,66 pela Lei no 11.482/2007.
A glosa foi motivada por falta de comprovação ou previsão legal e consta na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da folha 06, o que segue:
“Glosa do valor de R$********1.800,00, indevidamente deduzidos a título de
Despesas com Instrução, por falta de comprovação, ou falta de previsão legal
para sua dedução.(grifei)
ESCOLA SUPERIOR DE PSICANALISE E ORIENTAÇÃO. Essa instituição de
ensino, nos exercícios de 2004, 2005, e 2007, apresentou declaração de pessoa
jurídica INATIVA, declarando que permaneceu, durante todo o decorrer dos
anos-calendário de 2003, 2004, e 2006, sem efetuar qualquer atividade
operacional, não operacional, financeira ou patrimonial. Nos anos posteriores,
sequer apresentou declarações. Além disso, o endereço constante nos recibos
não confere com o cadastro desta Secretaria da Receita federal do Brasil.”
Por outro lado, cabe observar que as deduções estão restritas a estabelecimentos de
ensino superior, assim compreendido os cursos de graduação e pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização) conforme Lei no 9.250/95 com as alterações do
artigo 3o da Lei no 11.119/2005 e artigo 39 da Instrução Normativa no 15/2001.
Portanto, os cursos de especialização são dedutíveis se promovidos por
estabelecimentos de ensino superior em extensão aos cursos de graduação, o que não é o
caso da Escola Superior de Psicanálise e Orientação visto que não é credenciada como
estabelecimento de ensino superior. Logo, as despesas declaradas não são dedutíveis por
falta de previsão legal.
Dedução de despesas médicas
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000096/2011-92

A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo 8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece
que na declaração de ajuste anual, para apuração da base de cálculo do imposto, poderão
ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu. Admite-
se, quando o beneficiário do pagamento for pessoa física, que na falta de documentação,
a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque nominativo com que foi
efetuado o pagamento.
O artigo 73 do Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda prevê no seu
artigo 73 o que segue:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
§ 3o Na hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar
dos Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil
para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.
A norma mencionada autoriza a fiscalização a solicitar elementos adicionais como a
comprovação da efetividade dos pagamentos aos profissionais relacionados na DAA e
deduzidos da base de cálculo do IRPF. A solicitação feita através de intimação e,
posteriormente, da Notificação de Lançamento, está exaustivamente justificada nas
folha 8/9 o que coloca o contribuinte na condição de ter que atender as exigências do
fisco. Tal exigência é justificada pelo simples fato de existir vínculos entre prestadores e
titular.
Portanto, não tendo o notificado atendido a solicitação fiscal não há como afastar as
glosas das despesas médicas cujos pagamentos não foram comprovados.
Exposto o anterior, voto por julgar a impugnação improcedente e por manter o crédito
tributário exigido.
...
Complemente-se indicando que não cabe manifestação deste Conselho quanto à
sistemática de cobrança, à emissão de DARFs, à apropriação de pagamentos realizados a débitos
eventualmente existentes, a forma de parcelamento de débitos tributários. Deve então o
interessado buscar sua Delegacia da Receita Federal do Brasil Jurisdicionante, a qual há de
manifestar-se sobre formas de cobrança e quitação de débitos, após a implementação do
resultado do presente Acórdão.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000096/2011-92

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
das matérias juros de mora, multa de ofício e desconhecimento da Legislação, e, na parte que foi
conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 45
DF CARF MF
Original